Tribunal: TJMT
Processo: 1009316-37.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009316-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), SAMUEL COSTA RODRIGUES - CPF: 080.046.051-09 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
–
DECIS
ÕES
QUE DECRETOU
A PRIS
ÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE E
AQUELA
QUE
A
MANTEVE
– 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO
S
REF
E
RIDO
S
ÉDITO
S
JUDICIA
IS

– INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por
fundamentadas as decisões que
decreto
u

a prisão preventiva do paciente e
aquela
que a manteve
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
a
sua pessoa
,
destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização
criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e
para a
conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Os predicados pessoais do
pac
iente
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a
advogad
a

Maria Júlia Morais Torres
em favor de
Samuel Costa Rodrigues
, apontand
o como autoridade coatora o
Juízo d
o Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO
da Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
por força de mandado de prisão preventiva no dia 7 de març
o de 202
3
,
durante a deflagração da “Operação Gênesis”,
em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais,
conforme consta no
s a
uto
s
d
o

p
edido de
p
risão
p
reventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042
.

Sustenta a impetrante
que a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que
não individualizou a conduta dos investigados
e
tampouco
apontou os elementos concretos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, o que caracteriza flagrante violação ao
disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal.

E
sclarece

que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,
uma vez que o paciente não está inserido no núcleo principal da organização criminosa e muito menos foi comprovado que exercia alguma função de liderança e/ou destaque
; asseverando, outrossim, que
ele ostenta condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, que o habilitam a responder a
eventual
processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva
do paciente
, com
a expedição de alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166479159
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167394695
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
167760656,
opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
do
paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que
ao
prolatar o referido ato judicial
o juízo de primeiro grau
ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e
a
vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes –

revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de
pesso
as e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a
contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Nesse contexto, o magistrado
considerou como elemento autorizador da custódia provisória a garantia da ordem
pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual
o paciente
, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente:

Excertos da d
ecisão que decretou a prisão
preventiv
a
do
paciente
em 23 de fevereiro d
e 2023

[...]

Verifica-se o
fumus
comissi
delicti

- fumaça de um fato
punível, pela prova da
autoria e materialidade
, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial. Nessa senda, o
indicio
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das medidas cautelares extremas, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes. A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

Imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais Superiores são uníssonos, observamos:

[...]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no
crime de Lavagem de Capitais,
o grupo também é investigado por manter-se com o status de
Organização Criminosa
.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal - STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar
idônea
e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão
examinamos
o julgado recente da Corte Suprema, in
t
otum
:

Agravo regimental em hab
e
as corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção, Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A
jurisprudência
desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a
decretação
da custódia preventiva (HC 137.234. Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935.
AgR
, Rel. Min.
Dius
Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-234 DIVULG 18- 11-2022 PUBLIC 21-11-2022). (Negritei e
sublinhci
).

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, in
verbis
:

[...]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso L, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para, assim, se comprovara incidência dos crimes aventados.

Dessa feita,
defiro
a representação da Medida Cautelar
Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados.
[...]
(ID
166072166
)
.
Destaques no original

Excertos da d
ecisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva do
paciente
em 14 de abril de 2023

[...]

IV – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESETADOS:

GABRIELLY VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA (ID 111811230):

BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO (ID 111814125):

PETERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ (ID 111835970);

KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE (ID L1858487);

CEZAR THIAGO SILVA SANTOS (ID 111952682)

ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE (ID 111979924);

VINICIUS SOUZA SANTOS (ID 112006682):

VITÓRIA GOMES DE JESUS (ID 112082720);

DAVID HENRIQUE DE ARRUDA (ID 112115602)

SAMUEL COSTA RODRIGUES (ID 1121|8954);

WESLEY VINICIUS DE MOURA (ID 112222572);

ÉDSON DUARTE DA SILVA (ID J12301296):

LUAN GEORGE BOM DESPACHO MIRANDA (ID 112391849)

ANDRIELLY VALERIA DO MONTE (ID 112805203)

GEOVANA MARIA LOANGO ARAUJO (ID 112901911)

MAIONE MOREIRA DA SILVA (ID 113822919)

[...]

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche
m
o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso l, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao
artigo 316 do Código de Processo Penal
que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo,
verificar a falta de motivo para que subsista.

[...]

A
gravidade dos crimes
supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude
eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capital.

Pois bem,
constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autor
i
zem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

[...]

O crime em tela se acolchoa de
especial gravidade
, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam
os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais inte
nsa, constante e não esporádica.

É de suma importância consignar que a prisão preventiva é regida pela
cláusula rebus sic
standibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventiv
a
é de rigor sua manutenção
.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões
preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos
depoimentos pessoais
. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos
testemunhos, os quais foram uníssonos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de
interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça

[...]

Ademais, para a revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é
imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão
, ou seja, mediante algum fato novo, o que ocorre no caso.

[...]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Nesse diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não justificam a revogação da prisão preventiva [...]

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por
cosnequencia
com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas
.

(ID
166072161
).
Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente
, da leitura do
s éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que
a manutenção da constrição cautelar do
favorecido
está ancorada
na necessidade d
e
acautelar a ordem pública e p
ara a
conveniência da instrução criminal
, sobretudo
em razão
da necessidade de fazer cessar a prática
dos delitos, em tese, praticados
por ele e
seus
comparsas.

Isso porque os

crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas
,
causando-lhes consideráveis perdas financeiras por intermédio de
“vultuosos valores auferidos com os golpes”
,
circunstância
fática
que
, de fato,
revela a periculosidade dos investigados e
a imprescindibilidade da
prisão
cautelar
do paciente
para
salvaguardar
a ordem
pública
.

Além disso,
o prolator da decisão invectivada salientou que
a medida cautelar se mostra necessária
porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é
“investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa”
.

Com
efeito,
examinando
a
matéria, o
Superior Tribunal de
Justiça
deixou
assentado que
“
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021)
. Não fosse isso suficiente,
como já explanado linhas volvidas,
no caso em exame,

a prisão preventiva
dos invest
igados, incluindo o paciente, o
bjetiva especialmente
a paralisação das atividades ilícitas
a
que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

A propósito, veja-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]
Não se pode perder de vista que, tratando-se de investigação de graves crimes cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social,
a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como

uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim

[...].
(ID
167760656
, p.
5
).
Negritamos

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada
pelo grupo
,
do qual, em tese, o paciente faz parte
a evidenciar a
sua
acentuada periculosidade.

Demais disso,
não obstante
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Samuel Costa Rodrigues
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023